Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-86.2014.8.11.0048
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000142-86.2014.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABIA FERREIRA BATISTA (APELANTE), GABRIELA DIAS DE SOUZA (APELANTE), LEONARDO DA SILVA TABET GOMES (APELANTE), ABIA FERREIRA BATISTA - CPF: 048.865.491-28 (APELANTE), CLAUDINEIA REGINA MARTINS - CPF: 800.103.501-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PARA A PRIMEIRA E SEGUNDA APELANTE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – DESCABIMENTO – LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVA ATESTAM PASTA-BASE E MACONHA – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DESCRITO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – AGENTES QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.

2. Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, quando as demais provas dos autos confirmem a natureza da droga.

3. A forma como o crime foi cometido é fator que, aliado à diversidade de entorpecente fracionada e dinheiro trocado, demonstra que as acusadas se dedicavam às atividades criminosas, fato que impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
bia Ferreira Batista, Gabriela Dias de Souza
e
Leonardo da Silva Tabet Gomes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
, nos autos da ação penal n. 142-86.2014.811.0048 que condenou a
primeira
e
segunda
apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, do Código Penal), impondo-lhes a pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado e ao pagamento de 1.210 dias-multa, e o
terceiro
apelante pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 dias de reclusão, em regime fechado [reincidente] e ao pagamento de 583 dias-multa.

Inconformada, a defesa das acusadas [
A
bia Ferreira Batista e Gabriela Dias de Souza
]
, interpôs o presente recurso, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade, em relação aos delitos de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e receptação [art. 180, do Código Penal].

No mérito, os apelantes [
A
bia Ferreira Batista, Gabriela Dias de Souza e Leonardo da Silva Tabet Gomes
]
afirmam que a materialidade do crime não foi demonstrada por inexistência do laudo toxicológico definitivo, razão pela qual entendem que merecem ser absolvidos.

Subsidiariamente, as acusadas
[
A
bia Ferreira Batista e Gabriela Dias de Souza]
pugnam pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 216464169, pp. 1-8).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo
“
provimento parcial
do recurso interposto, mantendo-se de forma integral os termos da sentença combatida, em prejuízo, requeiro seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação a
Abia Ferreira Batista
e
Gabriela Dias de Souza
, em relação a prática dos crimes do artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/06, e artigo 180,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal”
(Id. 216464171, pp. 1-6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do apelo defensivo,
conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação, em concurso material (art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n.º 11.343 c/c art. 180, caput, e na forma do art. 69, ambos do Código Penal) – Sentença penal condenatória – Preclusão consumativa da tese quanto ao tráfico privilegiado porquanto configurada inovação recursal – 1. Da prescrição da pretensão punitiva – reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de receptação e associação ao tráfico de drogas das apelantes ABIA e GABRIELA, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal – Subsistência –Prescrição da pretensão punitiva em 03 (três) anos para o crime de receptação e de 08 (oito) anos para o crime de associação ao tráfico, conforme pena in concreto – Transcorrido período superior a 08 (oito) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença – Necessária reforma da sentença a fim de reconhecer a prescrição dos respectivos crimes – PROVIMENTO – 2. Da absolvição por ausência de materialidade – Sustenta a absolvição dos apelantes em decorrência da ausência de materialidade do delito de tráfico de drogas, diante da ausência do laudo toxicológico definitivo, nos termos do art. 386, III, do CPP – Insubsistência – Laudo definitivo juntado aos autos – Ad argumentandum tantum – Laudo preliminar apresenta grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes – Precedentes TJMT – Integral consonância com os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais militares – Necessária manutenção da sentença – DESPROVIMENTO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“1º FATO:

No mês de janeiro de 2014, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, GABRIELA DIAS DE SOUZA e ABIA FERREIRA DA SILVA se associaram a mantiveram associadas, entre si, para o fim de praticarem o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006.

2º FATO:

No dia 29 de janeiro de 2014, em horário não especificado nos autos, na Avenida M, bairro Cajus, nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, GABRIELA DIAS DE SOUZA e ABIA FERREIRA DA SILVA, consciente e dolosamente, com unidade de desígnios, receberam, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crime, consistentes nos produtos informados no parágrafo anterior, descritos no termo de exibição e apreensão de fl. 27/28-IP.

3º FATO:

No dia 29 de janeiro de 2014, na Avenida M, bairro Cajus. nesta cidade e comarca de Juscimeira/MT, LEONARDO DA SILVA TABET GOMES, GABRIELA DIAS DE SOUZA e ABIA FERREIRA DA SILVA, conscientes e dolosamente, adquiriram, prepararam, mantiveram em depósito e trouxeram consigo, com o intuito de expor å venda, a quantia de 7,620g (sete gramas e setecentos e vinte miligramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionada em 18 invólucros plásticos e a quantia de 14,170 (quatorze gramas e cento e setenta miligramas) de substância análoga à Cannabis Sativa Lineu (maconha) acondicionada em um único invólucro, com o intuito de exporem à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado no vertente caderno investigativo, no início do mês de janeiro de 2014, a denunciada ABIA se mudou para a residência da denunciada GABRIELA localizada nesta cidade e comarca de Juscimeira e, neste local, se associaram e se mantiveram associadas para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente.

Posteriormente, no dia 29 de janeiro de 2014, as denunciadas GABRIELA e ABIA, receberam e ocultaram 20 (vinte) peças de bijuterias, 01 (um) aparelho celular CCE. 01 (um) aparelho celular New Limit, 01 (um) estojo contendo treze amostras de colônias Mary Kay, 01 (um) vidro de colônia Domain, bens que foram subtraídos da vítima Claudinéia Regina Martins Santos na mesma data.

Ao tomar conhecimento do furto, a vítima acionou a polícia militar que, em diligência e em cumprimento de um mandado de prisão expedido em desfavor do denunciado LEONARDO, obtiveram informações de que este se encontrava na residência das denunciadas GABRIELA e ABIA.

Já na residência das denunciadas, os policias militares encontraram os objetos furtados da residência de Claudinéia em cima de uma cama, os quais foram reconhecidos posteriormente pela vítima Claudinéia Regina Martins como sendo de sua propriedade.

Oportunamente, os policiais militares encontraram 15 (quinze papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína ne boca do denunciado LEONARDO, tendo este declarado para a autoridade policial que a droga foi adquirida para entregar a um “carreteiro” (tráfico aviãozinho) em troca de dinheiro para sustentar o vício.

Em seguida, foi encontrada uma porção média de substância análoga a maconha no bolso da denunciada GABRIELA, além de duas porções de substância análoga a pasta-base de cocaína em sua boca e uma porção da mesma substância em cima da mesa da residência.

Além da droga, os policiais encontraram a quantia de R$ 71,00 (setenta e um reais) no bolso da denunciada GABRIELA, tudo a indicar o tráfico de entorpecentes.

Colhe-se, ainda, que a denunciada ABIA, presente no momento de abordagem, confessou para a autoridade policial que a porção de maconha encontrada no bolso da denunciada GABRIELA era de sua propriedade.

Existem, no feito em tela, elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria, caracterizados pelas declarações das testemunhas, termo de exibição apreensão (...), auto de entrega (...), boletim de ocorrência (...), laudos de constatação (...), relatório de constatação (...) e laudo de constatação (...)”.

Em vista deste fato, o Ministério Público imputou aos acusados a prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença, por meio da qual julgou procedente a denúncia para condenar a
primeira
e
segunda
apelante pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, à pena privativa de liberdade de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em relação ao
terceiro
apelante condenou pela pratica do delito de tráfico de drogas, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado [reincidente].

Da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa – relativa as acusadas
A
bia Ferreira Batista e Gabriela Dias de Souza
em relação aos delitos de associação para o tráfico e receptação

A Defesa das acusadas
A
bia Ferreira Batista e Gabriela Dias de Souza
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos delitos de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006] e receptação [art. 180 do Código Penal] narrados na denúncia.

Com razão a Defesa.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro. Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Perlustrando detidamente os autos, observei que as acusadas

receberam a reprimenda de
3 anos de reclusão
pelo delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006) e
1 ano de reclusão
pelo delito de receptação (art. 180 do Código Penal).

Impende esclarecer que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, por força do art. 119 do Código Penal.

Como a pena privativa de liberdade foi fixada em 3 anos (delito de associação para o tráfico) a prescrição ocorre em
8 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal e 1 ano (delito de receptação) a prescrição ocorre em
4 anos
, conforme previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

De fato, vê-se que a denúncia foi recebida na data de
8.6.2015
(Id. 216463260, p. 5) e a sentença condenatória foi proferida e publicada em
7.7.2023
.

Ademais, o Ministério Público tomou ciência da sentença condenatória e não apresentou recurso, o que equivale dizer que não houve por parte do Ministério Público recurso visando a modificação da pena das sentenciadas, de modo que a condenação transitou em julgado para a acusação.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade das apelantes em decorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, pois entre a data do recebimento da denúncia (8.6.2015) e a publicação da sentença (7.7.2023), transcorreu prazo superior a 8 anos [delito de associação para o tráfico] e transcorreu prazo superior a 4 anos [delito de receptação].

Ante o exposto, acolho o pleito defensivo para declarar extinta a punibilidade de

A
bia Ferreira Batista
e
Gabriela Dias de Souza
em relação aos crimes de associação para o tráfico e receptação, pela ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, incisos IV e V e art. 110, art. 119, todos do Código Penal.

Da pretendida absolvição dos acusados em relação ao delito de tráfico de drogas

Inconformada, a Defesa dos acusados
[
A
bia Ferreira Batista, Gabriela Dias de Souza e Leonardo da Silva Tabet Gomes]
pleiteia a reforma da condenação, para que sejam absolvidos em decorrência da ausência do laudo toxicológico definitivo, o que impediria o reconhecimento da materialidade do crime em comento.

A Defesa sustenta que malgrado exista laudo pericial preliminar nos autos, este não é suficiente para demonstrar a constatação da droga, pois é indispensável a juntada de laudo definitivo.

Acontece que a ausência de referido laudo não implica essencialmente a absolvição dos acusados, pois a materialidade delitiva pode ser demonstrada por outros elementos de prova.

No caso, percebo que realmente consta no Id. 216463260, p. 71, exame preliminar de constatação de droga, o qual reconheceu que as substâncias analisadas se tratavam de 7,62g de pasta-base de cocaína e 14,17g de maconha.

Ademais, o referido laudo foi elaborado por perito oficial criminal da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica, e atestaram a natureza das substâncias entorpecentes, o que foi corroborado pelos depoimentos policiais.

Outrossim, a situação harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, apesar de ser necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, admite-se, em situações excepcionais, que a prova ocorra por meio do laudo de constatação provisório, desde que confira certeza idêntica ao do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado que compartilha do entendimento aqui reportado:

“
(...) 2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo (...)”
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.578.818 – MG, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 10.12.2019).

Desta feita, entendo que o laudo toxicológico juntado aos autos confere a certeza necessária para afirmar que as substâncias apreendidas trata-se realmente de pasta-base e maconha, especialmente porque o referido laudo se coaduna com os depoimentos policiais prestados em juízo, razão pela qual a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada, não havendo falar em absolvição na hipótese.

Da pretendida aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Por fim, a Defesa das acusadas
[
A
bia Ferreira Batista e Gabriela Dias de Souza]

postulou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), argumentando que os requisitos legais estão devidamente preenchidos.

Primeiramente, quanto a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça de que não iria analisar o argumento defensivo alusivo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em virtude de se tratar de tese inovadora em sede de recurso de apelação, uma vez que a Defesa não suscitou em sede de alegações finais, entendo que tal argumentação não procede.

Com efeito, conquanto a Defesa das acusadas efetivamente não tenha argumentado em suas alegações finais a tese de reconhecimento do tráfico privilegiado, é certo que no âmbito da jurisdição criminal, a aplicação do princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, por sinal de inspiração civilista, não pode observar extremado rigor, até porque o que, na justiça criminal, sempre está em jogo é o direito de liberdade de um ser humano, de modo que não há falar em preclusão consumativa.

Pois bem.

Adentrando no cerne da questão, acerca da pretensão pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, ao argumento de que as acusadas preenchem os requisitos legais entabulados no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente porque estaria comprovado nos autos que elas não são reincidentes e não se dedicam às atividades criminosas.

Com efeito, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No presente caso, concluo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que as acusadas são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que na ocasião foi apreendida variedade de drogas, ou seja, 7,62 g de pasta-base, e 14,17g de
maconha
, além de dinheiro trocado no valor de R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos), situação que claramente denota a traficância habitual, e não um caso isolado.

Ademais, conforme exposto pelos policiais
[Edgar Soares Amorim e Wanderlei Bessa Silva]
ouvidos em Juízo, havia denúncias de que o tráfico vinha ocorrendo rotineiramente no local.

O entendimento não é desmedido, sobretudo quando aliado ao fato de que as apelantes não comprovaram, indene de dúvidas que possui emprego fixo, ou renda compatível para adquirir aquela substância ilícita, sob a perspectiva de que era apenas para seu consumo.

Diante dos elementos mencionados, é possível concluir que as apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a apreensão dos entorpecentes e do dinheiro trocado, o que confirma a sua dedicação à prática reiterada do crime de tráfico, razão pela qual não cumpre os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim, quanto ao delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006] entendo que a dosimetria da pena está escorreita,
pois após analisar minuciosamente as fases dosimétricas, conforme preceitua o art. 59 e 68 do Código Penal, não verifiquei qualquer ilegalidade, de modo que a sua manutenção é medida impositiva, ficando as penas dos apelantes da seguinte forma:

1)
Abia Ferreira Batista
à pena de 5 anos de reclusão, e o pagamento de 500 dias-multa, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto;

2)
Gabriela Dias de Souza
à
pena de
5 anos de reclusão, e o pagamento de 500 dias-multa, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto;

3)
Leonardo da Silva Tabet Gomes

a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, e o pagamento de 583 dias-multa, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime fechado [reincidente]
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso aviado em favor
A
bia Ferreira Batista
e
Gabriela Dias de Souza,
apenas para reconhecer o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e declarar extinta a punibilidade em relação aos crimes de associação para o tráfico de drogas e receptação, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso IV e V, e, art. 110, art. 119, todos do Código Penal.

Porém, mantenho incólume a condenação dos apelantes
A
bia Ferreira Batista, Gabriela Dias de Souza
e

Leonardo da Silva Tabet Gomes
, em relação ao delito de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024